Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR À DÍVIDA. ABATIMENTO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia é permitida, nos termos do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.

2. Muito embora a execução seja realizada no interesse do credor e a penhora possa incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

3. Na hipótese dos autos, os valores constritos não são irrisórios, porquanto ainda que inferior, o montante reduz o valor da dívida perseguida, que segue se atualizando monetariamente. Assim, deve ser mantida a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.